Tribunal: TJBA
Processo: 8012798-08.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012798-08.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LEONARDO DOS SANTOS COSTA BORGES

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO ANTERIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que declarou a inexistência de débito e determinou a exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais, reconhecendo sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir: (i) se a inscrição em cadastro de inadimplentes é indevida por ausência de contratação; (
ii
) se é devida indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O réu não comprovou a contratação, não apresentando documentos capazes de demonstrar vínculo contratual, o que justifica a declaração de inexistência do débito.

4. Contudo, constatada a existência de inscrição anterior legítima em nome do autor, aplicando-se ao caso a Súmula nº 385 do STJ, não há configuração de dano moral indenizável.

5. Mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na origem, com majoração da verba honorária em razão do não provimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A inscrição em cadastro de inadimplentes sem comprovação de contratação autoriza a declaração de inexistência do débito, mas não gera direito à indenização por danos morais quando há inscrições anteriores legítimas, nos termos da Súmula nº 385 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, X; CDC,
arts
. 2º, 3º, §2º, 6º, VIII; CPC,
arts
. 373, II, 85, §11, 98, §3º, e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 385; TJRS, AC nº 5051131-32.2021.8.21.0001, Rel. Des. Altair de Lemos Junior, 24ª Câmara Cível, j. 29.06.2022; TJGO, AC nº 5775559-80.2022.8.09.0051, Rel. Des. Wilton Muller Salomão, 11ª Câmara Cível, j. (s/data).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível, nº
8012798-08.2022.8.05.0150
, figurando como apelante
LEONARDO DOS SANTOS COSTA BORGES
, e apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .